Tribunal: TJBA
Processo: 8004552-56.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004552-56.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JANDERSON PAIXAO DAS NEVES

Advogado(s)
:
MARLON ZABULON DA SILVA VASCONCELOS

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DO SALVADOR. EDITAL nº 001/2019. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO DO MUNICÍPIO E INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEITADAS. PREFACIAL DE FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. DESACOLHIDA. MÉRITO. CANDIDATO LESIONADO EM TESTE DE CORRIDA. INADEQUAÇÃO DA PISTA. FRATURA DE TÍBIA. RETESTE DECORRENTE DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. NÃO REALIZAÇÃO PELO AUTOR DEVIDO A LESÃO.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 335 DO STF AO CASO CONCRETO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. AFRONTA A ISONOMIA MATERIAL ENTRE OS CERTAMISTAS.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

1.
N
ão prospera a proemial
de ilegitimidade passiva do Chefe do Executivo Municipal
uma vez que o próprio Edital do Concurso nº 001/2019, nos itens 15.1 e 15.2, estabelece
a ele
competir homologar o resultado final, bem como proceder as convocações

2.
Sendo
inconteste que o Prefeito do Município do Salvador possui legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual,
resta devidamente fixada a competência deste Sodalício para processar e julgar a ação mandamental,
ex vi
do art. 94, inc. I do RITJ/BA
.

3
. Não
se cogita em perda de interesse processual quando o

impetrante
encontra-se acobertado por decisão precária deste sodalício
autoriza
ndo-o
a realizar
novo
TAF,
tendo sido, inclusive, considerado apto, com elevação da sua nota classificatória.

4. No mérito, infere-se do caderno processual que a lesão sofrida pelo impetrante (fratura de tíbia) por conta da precariedade da pista de corrida, o impediu de submeter-se ao reteste geral da
mesma
prova,
acertado mediante Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do
E
stado da Bahia,
tendo como causa, justamente, a inadequação da raia
.

5.
A singularidade do caso concreto afasta a incidência d
o Tema 335 do STF.

6. S
egurança
concedida
para determinar as autoridades coatoras que procedam a reaplicação do teste de corrida, e, em caso de aprovação do autor, inclusive nas demais etapas do certame, proceda
m
a
sua
convocação e posse no cargo público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004552-56.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante JANDERSON PAIXAO DAS NEVES e como imepetrados PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminares e conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.